Tribunal: STF
Processo: AI 157231
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-27
Data de publicação: 1996-09-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. O ART.
33 DO ADCT-CF/88 EXCLUI O ESCALONAMENTO DOS PAGAMENTOS DAS VERBAS DE
NATUREZA ALIMENTAR. DEFICIÊNCIA NO TRASLADO. SÚMULA 288-STF.
        1. O art. 33 do ADCT-CF/88 exclui o escalonamento dos
pagamentos referentes às verbas de natureza alimentar, vinculando-os
à previsão orçamentária, em obediência aos princípios orçamentários
da despesa pública.
        2. A ausência da certidão de publicação do aresto recorrido
impede seja aferida a tempestividade do recurso interposto e
inadmitido. Incidência da Súmula 288/STF.
        Agravo regimental desprovido.